Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL CIVIL. PECULATO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SANÇÕES. APLICAÇÃO. ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE.
1. Vigora em nosso ordenamento a regra da independência entre as instâncias, de modo que a situação de o réu já ter sido condenado criminalmente por determinado fato não impede a apuração e condenação na esfera administrativa e cível.
2. Atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da LIA) a Policial Civil que, prevalecendo da condição de seu cargo, apropria-se indevidamente de valores.
3. A fixação das sanções no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa deve observar o princípio da proporcionalidade considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92).
4. Apelação conhecida e não provida.